Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717663-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA BORGES DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL ( V I S T O S. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NELI DE ARAÚJO BRAGA contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a Impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, se encontra internada no Hospital Municipal Bom Jesus no Município de Águas Lindas de Goiás/GO. A liminar vindicada foi apreciada no plantão judicial de Segunda Instância pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, que a deferiu parcialmente para determinar que “o nome da impetrante PATRÍCIA BORGES DOS REIS seja inscrito na lista da Central de Regulação de Leitos para fins de internação em leito de UTI quando surgir leito disponível, respeitados os critérios de prioridade definidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (Doc. Num. 26124734). Antes de determinar o processamento do Feito, tenho como ser necessária que a petição inicial seja emendada para fazer constar a qualificação da Impetrante e juntar aos autos o instrumento procuratório. Dessa forma, concedo à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a inicial para fazer constar sua qualificação completa, juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça, e regularizar sua representação processual, esclarecendo que, caso sua condição de saúde não permita, deverá ela ser representada por um curador provisório, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 04 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador